Tribunal: TJSP
Processo: 1010158-74.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.